Tribunal: TJBA
Processo: 0040599-56.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0040599-56.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO

APELADO: DORGIVAL PIMENTEL LUSTOZA - ME

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E LIMITAÇÃO DA TAXA REMUNERATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PEDIDO IMPLÍCITO. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE COERCITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTO, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A (ID 78887076)
contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos da Apelação Cível nº 0040599-56.2006.8.05.0001, que deu parcial provimento ao recurso para admitir a cobrança da capitalização de juros, afastar a limitação da taxa remuneratória a 12% ao ano e determinar a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. O embargante sustenta a existência de omissões nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, apontando, entre outros pontos, ausência de pedido expresso para aplicação da taxa média de mercado e necessidade de pronunciamento sobre a multa cominatória fixada na sentença de origem (ID
72240744
, pág. 8).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à ausência de pedido expresso na petição inicial para aplicação da taxa média de mercado; (ii) estabelecer se o colegiado incorreu em omissão ao não observar a vedação de reconhecimento ex officio da abusividade contratual, conforme Súmula 381/STJ; (iii) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a legalidade da taxa pactuada à luz do conhecimento prévio do consumidor; (iv) determinar se houve omissão quanto à fundamentação da multa cominatória fixada na sentença (ID
72240744
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais na decisão judicial — como omissão, contradição ou obscuridade — ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, conforme jurisprudência do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.05.2021, DJe 11.05.2021).

4. A alegação de ausência de pedido expresso para aplicação da taxa média de mercado (ID 78887076) não configura omissão, pois o acórdão enfrentou a questão da taxa remuneratória com base em fundamentos jurídicos adequados à controvérsia, conforme permissivo jurisprudencial.

5. A decisão colegiada não reconheceu abusividade ex officio, mas aplicou taxa de mercado conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

6. Reconhece-se omissão quanto à ausência de manifestação sobre a multa cominatória fixada na sentença de primeiro grau (ID
72240744
, pág. 8), suprida no presente julgado, com base no art. 497, parágrafo único, do CPC, sendo mantida a penalidade diante da razoabilidade do prazo e do valor estipulado (R$ 100,00 por dia, limitada ao valor da causa).

7. O argumento de que o banco, na qualidade de credor, não teria interesse em protelar o cumprimento da obrigação não afasta a incidência das astreintes, cuja finalidade é compelir o cumprimento tempestivo da determinação judicial.

8. Não se verifica omissão quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, pois o resultado do julgamento não implicou decaimento significativo da parte autora, afastando a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

9. A tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados na decisão embargada constitui uso indevido dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração parcialmente providos para fins de esclarecimento, sem alteração do resultado do julgado.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão.

2. A omissão quanto à fundamentação da multa cominatória pode ser suprida, devendo-se observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

3. A imposição de astreintes ao credor em obrigação de fazer é legítima quando necessária à efetividade da ordem judicial, independentemente de eventual interesse subjetivo em protelar o feito.

4. A estipulação de taxa de juros superior a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, conforme jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II; 497, parágrafo único; 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 964.268/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2021.

Documentos relevantes
: ID 78887076 (acórdão embargado); ID 72240744 (sentença de 1º grau); ID 79572872 (contrarrazões do recorrido).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO
, fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)